Tribunal: TJDFT
Processo: 0705343-70.2019.8.07.0010
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-19
Data de publicação: 2025-12-01

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTOS DE CONSTITUIÇÃO E DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR DO PROCESSO. INÉRCIA DO EXEQUENTE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso de apelação interposto contra sentença que extinguiu o cumprimento de sentença, sem resolução do mérito, com base no art. 485, IV, do CPC, diante da inércia do exequente e da ausência de pressupostos válidos para o desenvolvimento regular do processo.
2. O juízo de origem condicionou a exigibilidade da obrigação dos executados à prévia restituição, pelo exequente, dos valores recebidos no contrato resolvido, conforme decisão anterior.
3. Mesmo intimado, o apelante não comprovou o cumprimento da obrigação que lhe cabia, o que motivou a extinção do processo.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A controvérsia consiste em verificar:
(i) se a extinção do processo sem resolução do mérito foi correta, diante da inércia do credor; e
(ii) se há prejudicialidade externa em razão da existência de ação autônoma ajuizada pelo apelante.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. Verifica-se que o apelante não cumpriu determinação judicial que impunha a restituição dos valores recebidos, condição necessária para exigir o cumprimento da obrigação dos executados (art. 476 do CC).
6. A ausência de comprovação do cumprimento da obrigação, após reiteradas intimações, caracteriza inércia e impede o regular desenvolvimento do processo, legitimando a extinção sem resolução do mérito (art. 485, IV, do CPC).
7. Não há prejudicialidade externa, pois a ação autônoma citada ainda não foi recebida e não apresenta risco de decisões conflitantes.
8. A sentença observou o princípio da cooperação processual (art. 6o do CPC) e agiu em conformidade com o título executivo judicial.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida. Majoração dos honorários advocatícios em 1%, nos termos do art. 85, §11, do CPC.
Tese de julgamento:
“1. A inércia do exequente em cumprir obrigação imposta judicialmente caracteriza ausência de pressuposto válido para o desenvolvimento regular do processo.” “2. A execução fundada em obrigação bilateral é inexigível enquanto o credor não comprovar o adimplemento da contraprestação que lhe cabe.”
Dispositivos relevantes citados:
CPC/2015, arts. 6o, 485, IV, 1.012, §1o, V, e 85, §11; CC/2002, art. 476.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, ApC 0739232-08.2020.8.07.0001, Rel. Des. Maria Ivatônia, 5a Turma Cível, j. 22.09.2021, DJe 27.09.2021.